Tribunal: TJDFT
Processo: 0729279-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. PACIENTE COM CONDENAÇÃO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias dos crimes, com grande quantidade de dinheiro e drogas apreendidas, bem como porquanto possui condenação criminal definitiva, estando a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico.
4. Inviável a substituição por prisão domiciliar, porquanto não restou demonstrada nenhuma das situações previstas pelo art. 318 do Código de Processo Penal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.